Tribunal: CARF
Processo: 10320.720314/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720314/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS DE JESUS SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando os pagamentos realizados em mera liberalidade.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à glosa das despesas médica e com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720314/2011-24
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720314/2011-24

pensão alimentícia e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, para manter o lançamento em
litígio e as alterações dele decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 190/195):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 109/117) lavrada em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006 – Ano Calendário 2005, por
dedução indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 8.424,00;
b) despesas com instrução, no valor de R$ 8.792,00;
c) despesas médicas, no valor de R$ 2.925,33;
d) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 31.787,89.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar no valor de R$12.143,62,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/12/2010, resultando no
crédito tributário no valor de R$ 27.451,86.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/03) alegando que reconhece
somente a glosa da dedução referente a Tiago Pereira Lima, tendo em vista ser
beneficiário de pensão alimentícia judicial. Informa que as demais despesas com
dependentes, com instrução, médicas e pensão alimentícia judicial, foram efetuadas por
ele e se referem a despesas de seus dependentes legais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. ALIMENTANDO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
É cabível a dedução a título de dependentes para os quais a relação de dependência para
fins tributários foi comprovada.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720314/2011-24

DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
É passível de dedução a despesa devidamente comprovada com instrução dos
dependentes, até o valor limite anual individual.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e com plano de saúde do
titular e de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Mantém-se a glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial quando não restar
comprovado que o pagamento se deu em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 11/12/2014 (fls. 209), o contribuinte, em 09/01/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 200/206), insurgindo-se contra a manutenção das glosas
da dedução de dependente, em relação ao seus filho, Tiago Pereira Lima Sales, das despesas de
com pensão alimentícia pagas à Maria de Fátima Costa Sá e Maria de Fátima Parentes da Silva,
trazendo aos autos comprovantes de autorização judicial para desconto pela fonte pagadora dos
referidos pensionamentos, e despesas médicas com a GEAP Fundação de Seguridade Social,
registrando que, apesar de solicitadas, a aludida gestora do plano de assistência médica está
encontrando dificuldades para prestar informações destinadas a instruir o presente feito, visto
que, no ano de 2005, os dispêndios eram registrados em fichas sem separação entre o titular e os
dependentes. Requer, ao final, seja reconhecido o direito a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 207/224.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
com a glosa da despesa de dependente em relação a seu filho/alimentando, Tiago Pereira Lima
Sales, por ser vedada a dedução concomitante de pensão alimentícia e dependentes, ao teor do
art. 78, § 1o do RIR/99.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720314/2011-24

Portanto, não conheço do recurso em relação à despesa de dependente, no valor de
R$ 1.404,00, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a
preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médica e com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 26.627,89) e
médica (R$ 2.693,33), por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos ofícios expedidos pela 2a Vara de Família de São Luís/MA e da Vara de
Família de Teresina/PI, determinando o desconto em folha da verba alimentar paga pelo
Recorrente às ex-esposas, Maria de Fátima Costa Sá e Maria de Fátima Parentes da Silva (fls.
214/216).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
192/194):
Quanto à pensão alimentícia verifica-se que a glosa se refere ao valor de R$ 31.187,89,
tendo sido declarado R$ 18.907,83 em nome de Maria de Fátima Costa Sá e
R$12.880,06 para o CPF 750.514.035-30 (cujo nome não foi encontrado no cadastro de
pessoas físicas).
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720314/2011-24

(...)
Em relação à pensão alimentícia declarada como paga à Maria de Fátima Costa Sá, não
foram apresentados documentos referentes à ação de alimentos.
(...)
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que são requisitos para a
dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados
em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Como não houve apresentação da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, deve ser mantido o lançamento fiscal correspondente.
Assim, tendo sido declarado R$ 31.787,89 e comprovado R$ 5.160,00, resta manter a
glosa de dedução a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$26.627,89.
(...)
Quanto às despesas médicas, o Decreto no 3.000/99 (com citação da matriz legal),
dispõe:
(...)
Pela norma exposta, no caso concreto, a dedução da despesa médica estaria restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
O Comprovante de Rendimentos (fl. 13) emitido pelo Ministério da saúde, no qual
consta o desconto para plano de saúde, no valor de R$ 2.693,33 não discrimina os
beneficiários, de forma que não há como identificar se o valor total pago foi
referente apenas ao próprio contribuinte e aos seus dependentes. Deve ser mantida
a glosa por falta de identificação dos beneficiários do plano, conforme solicitado no
Termo de Intimação (fl. 105).
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
190/195) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 109/117), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar
a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os ofícios judiciais expedidos determinando o desconto
em folha das verbas alimentares ajustadas (fls. 214/216), por si só, não se mostram suficientes
para motivar o pedido, sendo necessário, de fato, averiguar os acordos judiciais homologados,
visando a conferência dos requisitos necessários ao deferimento das deduções pleiteadas,
observadas as normas do direito de família, com especial destaque para a informação
discriminada dos alimentandos e dos percentuais individualizados, constituindo os pagamentos
realizados em mera liberalidade.
Quanto à despesa médica, melhor sorte também não lhe socorre. Considerando
que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo aos autos como lhe competia a relação
discriminada dos usuários/beneficiários do plano de assistência médica empresarial, informação
esta que poderia ter sido suprida com declaração neste sentido emitida pela fonte pagadora,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720314/2011-24

mesmo que apresentada nesta fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ele o único
beneficiário do aludido plano, cuja situação em momento algum afirma – me convenço do acerto
da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados, ao teor da legislação de regência – diga-se de passagem, à míngua de comprovação
por documentação consistente tanto das pensões alimentícias ajustadas judicialmente, quanto da
discriminação dos usuários/valores do plano de assistência médica empresarial contratado –
razão pela qual mantenho subsistente as glosas em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso, somente em relação à
glosa das despesas médica e com pensão alimentícia, e na parte conhecida NEGO-LHE
PROVIMENTO, para manter o lançamento em litígio e as alterações dele decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 236
DF CARF MF
Original